Tribunal: TJMT
Processo: 0019022-66.2018.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WITALO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 063.490.551-10 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. SEM PARECER ESCRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de denúncia oferecida em face de Witalo Roberto de Jesus dos Santos em razão da prática do delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Em síntese, o denunciado 15/10/2018 foi apreendido pela polícia militar portando 01 porção de substância análoga a maconha, conforme termo de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar apresentado na denúncia.

2.

O art. 28 da Lei 11.343/06 não fere os princípios constitucionais pertinentes e autonomia privada (intimidade, privacidade, etc), pois tem por finalidade proteger os direitos fundamentais constitucionais indisponíveis ligados à vida e à dignidade da pessoa humana.

3.

O bem jurídico tutelado pelo art. 28 da Lei 11.343/06 é a saúde pública e não a integridade física do usuário. O direito a uma saúde coletivamente saudável, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

4.

Esta E. Turma Recursal tem firme entendimento no sentido de que o uso de substâncias tóxicas transcende a esfera do direito individual daqueles que voluntariamente optaram por utilizá-las, de modo que os efeitos nocivos não os atinge com exclusividade. Ao revés, o comportamento do usuário reflete na coletividade, porquanto fomenta o tráfico e dissemina as consequências dele advindas, não havendo como afastar o interesse social quanto à proibição da ação. Assim, a incriminação da conduta visa justamente à repressão da difusão de entorpecentes na sociedade, buscando proteger a saúde pública.

5.

À vista disso, e especialmente porque até o momento o Pretório Excelso não declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, tendo inclusive proclamado que a conduta permanece criminalizada, não incumbe a esta E. Turma Recursal deliberar de forma diversa àquela orientação.

6.

De igual modo, o C. STJ possui pacífica orientação no sentido de que
“independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora
” (STJ - RHC: 35920 DF 2013/0056436-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2014).

7.

A materialidade do delito e a sua autoria restaram comprovadas nos autos, havendo prova suficiente para amparar o decreto condenatório.

8.

A sentença que julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado pela prática do crime de porte de droga para consumo pessoal, aplicando-se a pena definitiva de 03 meses de prestação de serviços à comunidade, em local a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022